Tribunal: TJDFT
Processo: 0733787-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO DE EXECUÇÃO. MEDIDAS ATÍPICAS. BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. CARÁTER SUBSIDIÁRIO E EXCECIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A aplicação das medidas atípicas constantes do artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, possui caráter subsidiário e deve ser realizada mediante análise do caso concreto, aferindo-se o efetivo esgotamento das medidas típicas, além da adequação da providência requerida com o fim que se pretende alcançar.
2. O bloqueio do cartão de crédito não desponta no plano fático como meio adequado aos fins almejados, tratando-se de medida com caráter eminentemente sancionatório, ligando-se à pessoa do devedor e não propriamente à dívida.
3. A faculdade de acesso ao CNIB pelos credores, por meio do cartório extrajudicial e mediante o pagamento dos emolumentos necessários, torna indevida a intermediação direta do Poder Judiciário, sob pena de a parte se esquivar do pagamento das custas.
4. Recurso conhecido e não provido.